Tribunal: STF
Processo: Rcl 76413
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA AL. E DO INC. I DO ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em 13.2.2025, contra ato da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos Embargos de Declaração n. 1.0000.24.227448-8/002, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, negando-se aplicação à al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal, mantendo-se em liberdade a beneficiária, Simone dos Santos Luz. Tem-se no acórdão questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA ACORDÃO QUE JULGOU APELAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA CONDENAÇÃO – TEMA 1068/STF – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NOS AUTOS – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS DE NATUREZA HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL) – DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ASSEGURADO NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO – PRECLUSÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS – NECESSIDADE – EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CASOS FUTUROS (TEMA 733/STF) – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1068/STF AO CASO CONCRETO. - Se não foi trazida a debate no julgamento de recurso exclusivo da defesa a decisão que permitiu ao réu recorrer em liberdade contra decisão condenatória do Tribunal do Júri, não há falar em omissão no acórdão, passível de integração via embargos declaratórios. - A aplicação ao caso concreto de decisão plenária do STF que firmou a Tese n. 1068 (execução provisória da condenação pelo Júri) traz perplexidade, diante da preclusão da matéria, do princípio non reformatio in pejus e da eficácia executiva prospectiva da decisão declaratória de inconstitucionalidade (Tema 733/STF). V.V.: - O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 1235340 (Tema 1068 - repercussão geral), de relatoria do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, publicado no DJE de 19/09/24, fixou a tese de que: ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’” (fl. 1, e-doc. 21).



    Contra esse acórdão o Ministério Público de Minas Gerais interpôs recurso especial (e-doc. 20).



    2. O reclamante sustenta que, “ao deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante nº 10, Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a exigência de observância da cláusula de reserva de plenário para afastar a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do diploma processual penal, já foi afirmada e reafirmada por essa Suprema Corte em inúmeras reclamações propostas pelo MPMG – e, ainda assim, órgãos fracionários do TJMG insistem em não observar o entendimento já pacificado no STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “a execução da pena deve ser determinada de ofício pelo julgador nos processos já sentenciados no estágio em que eles se encontram, seja pelo i) Juiz Presidente; ii) Desembargador Relator em decisão monocrática; iii) Câmara Criminal; iv) Superior Tribunal de Justiça; e v) Supremo Tribunal Federal, já que se trata de ‘Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública’, conforme decido pelo STF” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a)- o conhecimento da Reclamação e seu regular processamento, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento do enunciado de Súmula Vinculante;



    b)- deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil; 



    c)- a requisição de informações ao Desembargador Relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias. 



    d)- decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para a Procuradoria-Geral da República; 



    e)- a intimação do réu para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio do advogado Pedro Henrique Martins Ribeiro, com escritório profissional na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Aureliano Magalhães, nº 199, Barro Preto, e-mail: adv.pedrohenriquemr@gmail.com, e telefone (31) 97574-5298; 



    f)- ao final, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos Embargos de Declaração n. 1.0000.24.227448-8/002, teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, dispõe-se:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    6. Na espécie, no acórdão reclamado, proferido nos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Minas Gerais, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a incidência da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal:



    “Quanto à alegada omissão atinente à desconsideração do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, que deu interpretação conforme ao artigo 492, I, letra e, CPP, com redução de texto, para estabelecer que ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’ (Tema 1068/STF), não acolho o argumento – que, aliás, possui evidente caráter infringente do julgado. 



    Saliente-se, de início, que a questão não foi objeto de discussão no julgamento da apelação, não tendo sido levantada anteriormente pelo Ministério Público.



    Noutro vértice, embora não desconheça o teor da decisão (vinculante) do STF, no caso em apreço o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca, em decisão proferida em 07/03/2024, antes do aludido pronunciamento do Pretório excelso (cuja ata de julgamento é datada de 13/09/2024) - e que na ocasião, conforme ampla orientação dos tribunais, até então vigente, não contrariava as normas contidas no artigo 492 e seus parágrafos, do Código de Processo Penal, na redação anterior à inconstitucionalidade declarada -, concedeu ao réu o direito de aguardar em liberdade eventual recurso, assim dispondo:



    ‘Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em razão da ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Ressalto que, embora a pena exceda a 15 anos, ao presente caso, não é aplicável a norma do artigo 492, ‘e’, do CPP, tendo em vista que o fato e anterior à Lei n. 13.964/2019, não podendo a regra, por possuir natureza hibrida, retroagir para alcançar fatos anteriores à vigência da lei maléfica.’



    Tal benefício não foi oportunamente impugnado pelo Ministério Público, e mesmo após publicada a decisão plenária do STF que firmou o Tema 1068 - o que se deu antes do julgamento da apelação -, o Órgão de acusação não trouxe à Turma julgadora o debate sobre a matéria. 



    O acórdão que julgou a Apelação, por não constatar a presença dos requisitos para a custódia cautelar, manteve o réu em liberdade até o trânsito em julgado da decisão condenatória. 



    Nesta hipótese, entendo que não há de ser cassado o benefício em embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público contra acórdão que julgou recurso exclusivo da defesa, com base em inconstitucionalidade parcial (com redução de texto) de normas de cunho híbrido (material e processual), proclamada supervenientemente, em prejuízo do embargado - na medida em que importa (diferentemente do que foi decidido no caso concreto) na necessidade de imediata execução provisória da condenação, sem análise quanto aos requisitos da prisão preventiva. 



    A questão relativa à prisão me parece alcançada pela preclusão, sendo de se destacar que vigora no processo penal o princípio do non reformatio in pejus, positivado na legislação infraconstitucional no artigo 617 do Código de Processo Penal. 



    Anote-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 733 da Repercussão Geral, fixou a tese de que ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)’. 



    Procedeu-se, quanto ao tema, a diferenciação acerca da eficácia normativa de uma decisão que declara a inconstitucionalidade e sua eficácia executiva, ou seja, quanto ao efeito vinculante dessa decisão. De acordo com o Ministro Relator, Teori Zavascki, ‘A eficácia normativa (declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade) se opera ex tunc, porque o juízo de validade ou nulidade, por sua natureza, dirige-se ao próprio nascimento da norma questionada. Todavia, quando se trata da eficácia executiva, não é correto afirmar que ele tem eficácia desde a origem da norma. É que o efeito vinculante, que lhe dá suporte, não decorre da validade ou invalidade da norma examinada, mas, sim, da sentença que a examina. Derivando, a eficácia executiva, da sentença (e não da vigência da norma examinada), seu termo inicial é a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não atos pretéritos. Os atos anteriores, mesmo quando formados com base em norma inconstitucional, somente poderão ser desfeitos ou rescindidos, se for o caso, em processo próprio’ (RE 730462). 



    Nesse cenário, a despeito da indiscutível necessidade de observância das decisões do Supremo Tribunal Federal, a aplicação retroativa da decisão no Tema 1.068/STF em casos como o dos autos traz perplexidade, tendo em vista o entendimento firmado no Tema 733/STF e o fato de que estaria a conflitar com princípios de envergadura Constitucional e imanentes ao nosso ordenamento processual penal.



      Com essas considerações, não acolho os Embargos” (fls. 2-5, e-doc. 21).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou-se a aplicar dispositivo legal que já tinha sido examinado com conclusão diversa da que foi aproveitada pelo órgão julgador estadual. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, Tema 1.068, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (DJe 13.9.2024).



    Pelo que consta deste processo, também não houve inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial do Tribunal estadual, o que equivaleria à declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, procedimento vedado pelo art. 97 da Constituição da República e pela Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 57.257-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 75.739/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2025; Reclamação n. 75.184/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.1.2025; Reclamação n. 69.587/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.7.2024; e Reclamação n. 64.473/MG, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 5.3.2024.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos Embargos de Declaração n. 1.0000.24.227448-8/002 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Cássio Salomé, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator dos Embargos de Declaração n. 1.0000.24.227448-8/002, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhe cópia, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora